Tribunal: TJSP
Processo: 2191356-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Insurgência contra a r. decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pela autora, ora recorrente. Decisão mantida. Dicção do art. 300 do CPC. Requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência que não foram preenchidos. Ausência de probabilidade do direito da autora, a justificar a alteração do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Insurgência contra a r. decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pela autora, ora recorrente. Decisão mantida. Dicção do art. 300 do CPC. Requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência que não foram preenchidos. Ausência de probabilidade do direito da autora, a justificar a alteração do índice de reajuste contratual livremente pactuado pelas partes. RECURSO NÃO PROVIDO.